Tribunal: TJES
Processo: 5007298-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007298-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DE CONTEMPORANEIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ E DECRETAÇÃO DE REVELIA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja prisão preventiva foi decretada na sentença, com fundamento no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade da medida, ao argumento de que a paciente respondeu ao processo em liberdade, requerendo a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada na sentença condenatória carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas autoriza a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência atual dos riscos processuais, e não exclusivamente da data dos fatos investigados.

4. A paciente obteve liberdade provisória mediante compromisso de manter endereço atualizado e comparecer aos atos processuais, mas deixou de cumprir as condições impostas.

5. A certidão do oficial de justiça atesta que a paciente não foi localizada no endereço informado, e seus familiares relataram que ela se encontra em situação de rua em razão de dependência química.

6. O descumprimento das medidas cautelares e a consequente decretação de revelia demonstram risco concreto de não submissão ao processo e justificam a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, e do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores.

8. Estando evidenciada a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos riscos processuais, ainda que a ré tenha respondido ao processo em liberdade.

2. O descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória, com não localização da acusada e decretação de revelia, autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A presença dos requisitos legais da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII. CPP, arts. 282, § 4º, 312, caput e parágrafo único, e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.05.2022. STJ, HC nº 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.05.2025. STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022. STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº
0007243-46.2023.8.08.0048
, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva da paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade, tratando-se de antecipação da execução penal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora nos ID nº
19384114
e
19556894
.

A liminar foi indeferida em 06/05/2026 (ID nº
19591102
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19744651
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0007243-46.2023.8.08.0048, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva da paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade, tratando-se de antecipação da execução penal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora nos ID nº 19384114 e 19556894.

A liminar foi indeferida em 06/05/2026 (ID nº 19591102).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº 19744651).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO VILELA VICENTINI:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Pedro Valls Feu Rosa, Excelentíssima senhora Desembargadora Relatora doutora Rachel Durão Correia Lima, nobres desembargadores que compõem essa 1ª Câmara Criminal, Desembargador Willian Silva, Desembargador Moacyr Côrtes, ilustre representante do Ministério Público.

Inicialmente, cumprimento Vossas Excelências e agradeço pela oportunidade de realizar essa sustentação oral.

Sustento o presente Habeas Corpus em favor da paciente Eliane dos Santos Ribeiro. Esclareço que esta defesa, em hipótese alguma, pretende discutir ou rediscutir a condenação criminal. O objeto desse presente HC é exclusivamente a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença. É com o devido respeito às decisões proferidas até o presente momento, que se entende que essa prisão não resiste ao controle de legalidade exigido pelo 312 do Código de Processo Penal, bem como pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A paciente foi presa em flagrante em setembro de 2023, permaneceu presa cautelarmente por aproximadamente 11 meses, vindo posteriormente, em agosto de 2024, pelo próprio Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, sendo posta em liberdade, revogando-se a prisão preventiva por excesso de prazo. Ou seja, foi o próprio juiz, Estado-juiz, que concluiu que aquela prisão já não se justificava naquele momento. A partir daquele momento, a paciente passou a responder ao processo em liberdade, e, ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória, agora em março de 2026. Foi justamente nesta sentença que, acolhendo um requerimento formulado pelo Ministério Público em alegações finais, a magistrada
a quo
decretou novamente a prisão preventiva. É exatamente esse o objeto desse Habeas Corpus.

Peço licença para fazer uma distinção que considero absolutamente essencial nesse momento. Existe a fundamentação utilizada pela magistrada de 1º grau na oportunidade da sentença e existe uma fundamentação posteriormente utilizada para a manutenção dessa prisão. São coisas distintas. Se analisarmos a sentença, veremos que a fundamentação da prisão preventiva é extremamente objetiva. A magistrada afirma, em síntese, que já existe um juízo de certeza acerca da autoria, em razão da condenação, e que seria necessária a prisão para garantia da ordem pública, porque os acusados respondem a outros processos. Isso! Nada mais.

A sentença não afirma que a paciente descumpriu medidas cautelares, não afirma que ela se ocultou da justiça, não afirma que o endereço não está atualizado, que não foi localizada, que estaria em situação de rua ou mesmo que faria uso de drogas com uma pessoa "noia". Nenhum desses fundamentos integra o decreto prisional.

Entretanto, ao apreciar o pedido liminar desse Habeas Corpus, a fundamentação passou a ser completamente diferente. Passou-se a afirmar que a paciente descumpriu medidas cautelares, que não foi encontrada, que familiares informaram que estaria em situação de rua e em razão de dependência química, que houve quebra do compromisso assumido e que estaria demonstrado o risco à aplicação da lei penal.

Com o máximo de respeito, esses fundamentos não merecem se sobrepor. Esses fundamentos surgiram apenas posteriormente à impetração do Habeas Corpus por essa defesa. Aqui reside, na visão deste advogado, o principal vício desse processo, dessa decretação dessa prisão. O tribunal não pode suprir a deficiência de fundamentação da decisão impugnada. O controle exercido no Habeas Corpus deve recair sobre a legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem.

Esse entendimento não é novo, o Superior Tribunal de Justiça já se arvorou sobre esse tema. Aqui cito o HC nº 81.4848, de São Paulo, Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, e o RHC nº 75.559, de Minas Gerais, Relatoria do Ministro Antônio Saldanha que, inclusive, é o
lead case
desse primeiro citado. É exatamente nessa situação que se verifica o processo.

Mas, ainda que essa Câmara entenda por examinar exclusivamente a fundamentação originária da sentença, ela também não se resiste. O primeiro fundamento utilizado foi a própria condenação.

A condenação em si não autoriza automaticamente a prisão preventiva. Se assim o fosse, todos estariam automaticamente presos. A prisão preventiva continua sendo medida excepcional. Continuamos a necessitar da demonstração concreta do
periculum libertatis
. O segundo fundamento foi a existência de outros processos. Também aqui a fundamentação não se sustenta.

Responder a outros processos ou inquéritos policiais não demonstra, por si só, risco concreto à ordem pública. Ora, na própria sentença, quanto ao artigo 59, a magistrada considerou os antecedentes da paciente, imaculados. Ou seja, a paciente não responde a qualquer outro processo, não há citação ao processo; não demonstra perigo atual, não houve a concretude ou indicação de fatos novos propriamente ditos. Aqui há um aspecto que nos chamou a atenção, uma vez que, na própria sentença, no comando sentencial, a magistrada determina a expedição de mandado de prisão preventiva para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Aqui, professor Willian Silva, com todo o respeito, essa expressão revela uma evidente confusão entre os institutos, juridicamente diferentes, distintos; prisão preventiva não existe para cumprimento de pena definitiva, são institutos diversos. Essa confusão acaba reforçando a fragilidade da fundamentação utilizada na sentença.

Mas existe aqui ainda um fato superveniente que chama a atenção para esse quadro ainda mais contraditório. Após a prolação dessa sentença, este advogado instou a magistrada por via de embargos de declaração, uma vez que a pena fixada foi de sete anos e houve a fixação do regime fechado. Em sede de embargos de declaração, há a análise e há a nova fixação de regime, nesse momento o regime semiaberto.

Diante disso, essa prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento para tratamento mais gravoso do que aquele que o próprio Estado-Juiz reconheceu como suficiente ao caso. Hoje a paciente possui uma condenação com regime inicial em semiaberto, entretanto, permanece submetida a uma prisão preventiva, cuja fundamentação, a nosso ver, não demonstra concretamente qualquer risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal. Há aqui uma evidente incongruência.

Por fim, a liberdade continua sendo regra, e a prisão cautelar continua sendo exceção. É exatamente por isso que se exige uma fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, quando essa fundamentação não existe na sentença, quando precisa ser complementada posteriormente para justificar a sua manutenção, quando os próprios fundamentos originais se limitam a condenações e a existência em outros processos.

Além disso, o próprio juiz posteriormente reconhece que o regime correto é o semiaberto. Evidencia-se, então, que essa custódia cautelar não observa os parâmetros constitucionais exigidos para restringir a liberdade de um cidadão. Por essas razões, a defesa requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, restabelecendo, neste momento processual, a sua liberdade.

Era o que continha. Agradeço a Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente;

Cumprimento o doutor Frederico pela sustentação oral. Mas peço o retorno dos autos para melhor analisar.

*

gtg/ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
01/07/26

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0007243-46.2023.8.08.0048, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva da paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade, tratando-se de antecipação da execução penal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da leitura dos autos originários e das informações prestadas pela autoridade coatora, depreende-se que a paciente foi presa em flagrante em 19/09/2023, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, a qual foi recebida em 18/10/2023.

Regularmente citada, a paciente apresentou resposta à acusação, sendo mantida sua custódia cautelar. Contudo, posteriormente, foi-lhe concedida liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura em 14/08/2024.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, diante de sua ausência injustificada da ora paciente, foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Na ocasião, acolhendo requerimento ministerial formulado em alegações finais e com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, foi decretada a prisão preventiva da paciente.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para ajustar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, bem como para complementar a fundamentação da custódia cautelar.

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade não se sustenta, considerando que “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, como alhures exposto, a decretação da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos supervenientes, mormente no descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória.

Com efeito, a paciente assumiu o compromisso de manter seu endereço atualizado e comparecer aos atos do processo. Todavia, conforme certificado por oficial de justiça, não foi localizada no endereço informado, tendo seus familiares relatado que ela se encontra em situação de rua em razão de dependência química.

Tal circunstância evidenciou a quebra do termo de compromisso firmado, culminando na decretação de sua revelia. Assim, a segregação cautelar mostra-se devidamente fundamentada na violação das condições impostas, nos termos do art. 282, § 4º, e art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que a paciente não possua outros registros processuais, a sua conduta demonstra risco concreto de não submissão à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia preventiva.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra a adequação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal (HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre ressaltar, por outro lado, que, considerando ter sido a Paciente condenada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de lhe impor situação mais gravosa, consoante a jurisprudência do C. STJ, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0007243-46.2023.8.08.0048, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva da paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade, tratando-se de antecipação da execução penal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da leitura dos autos originários e das informações prestadas pela autoridade coatora, depreende-se que a paciente foi presa em flagrante em 19/09/2023, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, a qual foi recebida em 18/10/2023.

Regularmente citada, a paciente apresentou resposta à acusação, sendo mantida sua custódia cautelar. Contudo, posteriormente, foi-lhe concedida liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura em 14/08/2024.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, diante de sua ausência injustificada da ora paciente, foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Na ocasião, acolhendo requerimento ministerial formulado em alegações finais e com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, foi decretada a prisão preventiva da paciente.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para ajustar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, bem como para complementar a fundamentação da custódia cautelar.

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade não se sustenta, considerando que “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, como alhures exposto, a decretação da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos supervenientes, mormente no descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória.

Com efeito, a paciente assumiu o compromisso de manter seu endereço atualizado e comparecer aos atos do processo. Todavia, conforme certificado por oficial de justiça, não foi localizada no endereço informado, tendo seus familiares relatado que ela se encontra em situação de rua em razão de dependência química.

Tal circunstância evidenciou a quebra do termo de compromisso firmado, culminando na decretação de sua revelia. Assim, a segregação cautelar mostra-se devidamente fundamentada na violação das condições impostas, nos termos do art. 282, § 4º, e art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que a paciente não possua outros registros processuais, a sua conduta demonstra risco concreto de não submissão à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia preventiva.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra a adequação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal (HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre ressaltar, por outro lado, que, considerando ter sido a Paciente condenada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de lhe impor situação mais gravosa, consoante a jurisprudência do C. STJ, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.